Tribunal: TJSP
Processo: 2049648-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado enfrentou a alegação de prescrição à luz da identificação da pretensão jurídica da parte agravada, que impugna a instalação de novas torres de energia no imóvel. Omissão não configurada.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado enfrentou a alegação de prescrição à luz da identificação da pretensão jurídica da parte agravada, que impugna a instalação de novas torres de energia no imóvel. Omissão não configurada.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2049648-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, é embargado LANDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049648-17.2020.8.26.0000/50000 - no 21217
2
Voto n. 21217
Embargos de declaração n. 2049648-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Embargada: Lander Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca: Jundiaí
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que negou provimento a
recurso de agravo de instrumento.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado
enfrentou a alegação de prescrição à luz da
identificação da pretensão jurídica da parte agravada,
que impugna a instalação de novas torres de energia no
imóvel. Omissão não configurada.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049648-17.2020.8.26.0000/50000 - no 21217
3
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL opôs
embargos de declaração alegando, em suma, a omissão do V. Acórdão que negou
provimento a seu de agravo de instrumento, alegando, em suma, a omissão do
julgado, que não teria se pronunciado sobre o pedido recursal subsidiário, para
que a prescrição seja apreciada apenas na sentença, após a instrução probatória.
É o relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
Não há omissão.
O julgado enfrentou a questão à luz da pretensão da parte
agravada, que, nos termos explicitados pelo Acórdão, deduziu o pedido em razão
não da servidão anteriormente constituída, mas da instalação de novas torres de
energia elétrica no imóvel. O julgado registra o seguinte:
Nesse quadro, ao contrário do que alega a
CPFL, o termo “a quo” não é a constituição da servidão administrativa,
ocorrida em 1998, mas o esbulho apontado na causa de pedir,
qualificado pela instalação das torres de energia elétrica no imóvel,
havido em 2011.
Assim ocorre porque os fatos apontados pelo
autor para pleitear a indenização não se confundem com a própria
servidão administrativa, mas, ao contrário, insinuam que a CPFL não se
ateve à faixa de servidão antes instituída, avançando sobre o imóvel da
parte autora de modo a extrapolar os limites da restrição até então
existente.
A causa de pedir não deixa dúvidas sobre o
ponto (...).
Nesse contexto, a instrução probatória não tem aptidão
para modificar essas conclusões porque a premissa adotada é a própria pretensão
da parte, manifestada na inicial, e não a constatação de fato que a instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049648-17.2020.8.26.0000/50000 - no 21217
4
probatória teria, em tese, aptidão para influenciar.
A parte pretende, na realidade, rediscutir a questão.
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial.
Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção do
dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Afinal, “é desnecessário o prequestionamento explícito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049648-17.2020.8.26.0000/50000 - no 21217
5
dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o
tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator